Tribunal: STF
Processo: ARE 1471593
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 19, p. 1):



    “1. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Remuneração. URV. Pretensão à conversão dos vencimentos em URV, em 11de março de 1994. Ação ajuizada em 2014. Ressalvado meu entendimento, têm os servidores direito à revisão da conversão de seus vencimentos em URV na forma colimada, observada a prescrição parcelar, quinquenal. Há que se observar, contudo, que as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório (AgRg no Resp n° 1.302.854/MG; no mesmo sentido RE 531.836). 2. PROCESSUAL CIVIL. Juros e correção monetária. Segundo entendimento adotado nos tribunais superiores, o art. 5º da Lei n° 1.960/09 tem natureza instrumental, de modo que se aplica às ações em curso e às obrigações não liquidadas, mas apenas no que toca aos juros moratórios. Inconstiucionalidade afirmada pelo STF ao julgar as ADINs 4.357 e 4.425. 3. Agravo parcialmente provido.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, 25, 37, X, XIII e 39, § 1° e 169, §1°, I e II, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 23, p. 13)



    “Com efeito, aos disciplinar o processo de alteração da moeda e, consequentemente, de preservação das prestações vencíveis no curso de tal processo, a União não poderia criar um mecanismo que resultasse em aumento real para os servidores alheios à sua estrutura administrativa, pena de se afrontar a regra que deflui dos artigo 25, 26, 37, X e 39, parágrafo 1% da Constituição Federal. Daí, por quê, a necessidade de se realizar uma interpretação conforme à Constituição das disposições das Medidas Provisórias que acabaram por se converter na Lei 8.880/94”.



    No mais, assevera-se que para que seja devida alguma diferença remuneratória é necessário que seja demonstrada a perda efetiva no poder aquisitivo em decorrência da implementação da nova moeda, o que não ocorreu. 



    O TJ/SP negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação do Tema 5 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o apelo foi inadmitido ante a necessidade de reexame de fatos e provas e, portanto, diante da incidência da Súmula 279/STF (eDOC 35).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Como se sabe, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    Nesse sentido, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na impossibilidade de reexame de fatos e provas, a demonstrar a incidência da Súmula 279 do STF. Ressalto, no entanto, que o agravante nada arguiu acerca de tal fundamento, limitando-se, a alegar que a decisão impugnada, além de entrar no mérito do Recurso Extraordinário, o que afronta a competência do próprio Supremo Tribunal Federal (art. 102, II, CF), não observou que a reestruturação remuneratória das carreiras dos membros da parte autora é matéria de ordem pública, que acarreta o termo final das eventuais diferenças com consequente prescrição quinquenal (eDOC 39, p. 4). 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente